Tribunal: TJSP
Processo: 1500598-03.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas majorado. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria, materialidade e indicação de traficância demonstradas. Desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal. Não cabimento. Atenuação das penas. Não cabimento. Não provimento ao recurso.